Tribunal: TJBA
Processo: 8010939-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010939-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA APÓS A CITAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. TEMA 587/STJ. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial proposta por concessionária de energia elétrica em face de município, sem resolução de mérito, em razão da nulidade do título executivo reconhecida em embargos à execução com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a nulidade do título executivo reconhecida em embargos à execução, com trânsito em julgado, impede o prosseguimento da execução; (ii) estabelecer se é possível a conversão da execução em ação de cobrança após a citação do réu e sem seu consentimento; (iii) determinar se a extinção do feito configura enriquecimento sem causa do devedor; (iv) verificar se há bis in idem na fixação de honorários advocatícios na execução e nos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que reconhece a nulidade do títu
lo executivo em embargos à execução, com trânsito em julgado, produz coisa julgada material e impede a rediscussão da matéria, nos
termos dos arts. 502, 505 e 507 do CPC.

A nulidade definitiva do título retira a exigibilidade do crédito na via executiva, impondo a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, conforme arts. 485, IV, e 803, I, do CPC.

A citação válida estabiliza a demanda, sendo vedada a alteração do pedido ou da causa de pedir sem consentimento do réu, nos termos do art. 329, II, do CPC.

A conversão da execução em ação de conhecimento após a citação encontra óbice na estabilização da lide e na orientação do STJ (Tema 320), que veda a modificação do rito após a formação da relação processual.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza a superação de preclusões processuais nem a alteração do rito em prejuízo do contraditório e da segurança jurídica.

A extinção da execução por nulidade do título não implica reconhecimento de inexistência do débito material, sendo possível a cobrança pela via cognitiva adequada, afastando alegação de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

A execução e os embargos à execução possuem autonomia relativa, admitindo-se a fixação de honorários em ambas as ações, conforme art. 85 do CPC e Tema 587 do STJ, desde que respeitado o limite legal.

A interposição de agravo interno, ainda que improcedente, não enseja multa quando ausente comprovação de intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO

Recurso Desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno

nº 8010939-16.2022.8.05.00001
em que figuram como agravante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e, como agravado, o
MUNICÍPIO DE ITUAÇU
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO a
o Agravo Interno
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(assinado eletronicamente)